Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCABÍVEL A PENHORA DO IMÓVEL INTEIRO. FRAÇÃO DE TEMPO. AVALIAÇÃO. USO E GOZO DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de imóvel submetido ao regime da multipropriedade, dos art. 1.358-B e seguintes do Código Civil.
2. O Juízo de origem, na segunda ordem de penhora, não observou que o imóvel estava submetido ao regime de multipropriedade.
3. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir que “é inválida a penhora da integralidade de imóvel submetido ao regime de multipropriedade (time-sharing) em decorrência de dívida de condomínio de responsabilidade do organizador do compartilhamento” (STJ. 3a Turma. REsp 1.546.165-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016).
4. Em razão da multipropriedade, o ora Agravante não é titular de uma fração ideal do imóvel em si, mas sim de uma fração de tempo que, nos termos do art. 1.358-C do Código Civil, “corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada”, e sobre esta fração de tempo que recairá a penhora.
5. A desconstituição da segunda penhora não implica de pronto o reconhecimento de que o valor da primeira avaliação é devido, haja vista que foi realizada sobre o imóvel em si. 5.1. O objeto da penhora é a fração de tempo, devendo ser avaliadas não apenas as características físicas do imóvel, mas sim a expressão econômica do uso e gozo por tempo determinado do imóvel, nas condições do ato de instituição da multipropriedade, conforme art. 1.358-F do CC, e da convenção de condomínio em multipropriedade (art. 1.358-G do CC), documentos que sequer fazem parte dos autos ou do termo de avaliação.
6. Importante a perquirição sobre os demais titulares das cotas do imóvel (multiproprietários), tendo em vista que, ainda que a reunião de todas as frações de tempo no mesmo titular não importe em extinção da multipropriedade (art. 1.358-C, parágrafo único, do CC), a eventualidade de todas as cotas ainda pertencerem ao Executado, eis que organizador do compartilhamento, facilita sobremaneira a penhora do bem, haja vista que elimina o risco de dano a terceiro multiproprietário alheio à dívida Executada.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel. Termo de penhora anulado.